Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE.

1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. Aponta o embargante omissão no Acórdão, por não terem sido fixados honorários advocatícios. Alega que o autor/recorrente foi vencido, sob o fundamento de que, tanto na 1a e 2a instâncias, não logrou êxito em suas pretensões e que, apesar de constar do Acórdão nulidade da sentença reconhecida de ofício, o Distrito Federal, em sua defesa, expressamente suscitou a incompetência, tendo em vista a necessidade de prova pericial.

3. In casu, inexiste o vício apontado pelo Embargante, uma vez que a nulidade da sentença foi reconhecida de ofício após os recursos contra a sentença proferida na ação coletiva terem sido julgados pela 4a Turma Cível do TJDFT, oportunidade em que restou descaracterizada a validade do laudo pericial. Vale notar que, em contrarrazões, o Distrito Federal não discorreu sobre a necessidade de prova pericial. Assim, sem que exista recorrente vencido, não há de se falar em condenação em honorários advocatícios.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.